Tribunal: TJMT
Processo: 1001832-22.2025.8.11.0025
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001832-22.2025.8.11.0025
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), KELLI REGINA RECH DA SILVA - CPF: 006.914.031-63 (RECORRENTE), DENISMAR SANTOS FALCÃO (VÍTIMA), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), ANDERSON RODRIGO BARBOSA ROMEU - CPF: 017.267.671-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GABRIEL DE ASSIS ARRUDA - CPF: 062.202.681-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA
. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS
.
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS NA FASE DE PRONÚNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu a recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos IV e V, c/c art. 14, II, do Código Penal, e art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, em razão da existência de indícios de sua participação no homicídio qualificado de
Denismar
Santos Falcão, supostamente cometido no contexto da atuação da organização criminosa Comando Vermelho. A defesa requer a impronúncia, sob a alegação de ausência de indícios de autoria, e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(
I
) definir se a recorrente deve ser impronunciada, por ausência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime de homicídio qualificado;

(
II
) determinar se as qualificadoras previstas nos incisos IV e V do § 2º do art. 121 do Código Penal devem ser afastadas desde já, por se mostrarem manifestamente improcedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, não sendo exigido juízo de certeza, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

A materialidade do homicídio está comprovada por boletim de ocorrência, laudo de necropsia, certidão de óbito, exame pericial em local de crime e laudo de balística, além de outros documentos acostados aos autos.

Os indícios de autoria recaem sobre a recorrente com base em diversas provas testemunhais, especialmente os depoimentos de agentes policiais, testemunhas protegidas e integrantes da organização criminosa, os quais atribuem à recorrente participação direta no planejamento e execução do crime, inclusive com base em informações sobre localização geográfica e confissões registradas em chamada de vídeo.

A retratação de testemunhas em juízo, alegando lapsos de memória ou medo, não descaracteriza os relatos anteriores, que foram prestados com riqueza de detalhes, de forma coerente, e são corroborados por outras provas, inclusive técnicas. A existência de contexto de ameaça e coação reforça a credibilidade das declarações prestadas na fase inquisitorial.

A manutenção das qualificadoras é justificada pela presença de elementos que indicam que o crime foi cometido para assegurar vantagem decorrente da atividade da organização criminosa (inciso V) e com o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV), uma vez que a execução se deu com simulação de ação policial, durante a noite, e mediante invasão domiciliar.

A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia só é admissível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, conforme entendimento consolidado neste Tribunal.

Os autos contêm elementos suficientes para indicar o vínculo da recorrente com a organização criminosa armada denominada Comando Vermelho, demonstrando a estrutura hierárquica, divisão de tarefas e atuação voltada à prática de crimes graves, especialmente no tráfico de drogas e execução de rivais.

A conexão entre o crime doloso contra a vida e o crime de organização criminosa justifica a unidade de julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 78, I, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão de pronúncia deve ser mantida quando comprovada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria ou participação.

A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é admissível quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

O vínculo entre o acusado e organização criminosa armada justifica o julgamento conjunto com o crime doloso contra a vida, por conexão, perante o Tribunal do Júri.

A retratação de testemunhas em juízo, isoladamente, não afasta a validade de declarações anteriores corroboradas por outros elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP,
arts
. 78, I; 79; 413; CP,
arts
. 121, §2º, incisos IV e V, e 14, II; Lei 12.850/2013, art. 2º, §2º.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, Recurso em Sentido Estrito n.º 1018422-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 24.08.2024, DJE 24.08.2024; TJMT, Enunciado Orientativo n.º 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
KELLI REGINA RECH DA SILVA
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Juína
/MT, no bojo da Ação Penal nº
1001832-22.2025.8.11.0025
, que
a
pronunciou pela prática do crime previsto no art.
2º, § 2º, da Lei 12.850/2013 (Fato 1) e do art. 121, §2º, incisos IV e V do Código Penal (Fato 2)
, sujeitando a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Em suas razões
(Id.
299307518
)
,
a
recorrente postula a reforma da decisão objurgada,
pugnando
pela
impronúncia
, sob o fundamento de que não há indícios de autoria quanto ao crime. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
em sentido estrito, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos (id.
299307524
).

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra a decisão objurgada, consoante se vê no Id.
299307525
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo d
esprovimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Infere-se da peça acusatória o seguinte:

“(...)
Em data não precisamente informada, mas certo
que
desde o segundo semestre do ano de 2019, nesta comarca, os denunciados integraram/promoveram a organização criminosa Comando Vermelho, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com a finalidade de obter vantagem mediante a prática de infrações penais punidas com penas máximas superiores a quatro anos.

Após investigações, constatou-se que os denunciados são integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, a qual tem o objetivo de monopolizar o tráfico de drogas, de modo que todo o entorpecente comercializado na região seja fornecido exclusivamente pela citada facção criminosa.

A ramificação do Comando Vermelho possui um sistema de organização hierárquico, com divisão de tarefas, onde os denunciados desempenhavam, dentre outras atribuições, a função de “disciplina”, ou seja, incumbidos de executar “decretos
1 ”
e “salves
2 ”
contra os rivais, utilizando-se, para tanto, de armas de fogo.

Desta forma, os denunciados tinham pleno domínio final dos fatos criminosos e direcionaram suas ações e omissões, com o objetivo de promoverem/constituírem/integrarem a organização criminosa “Comando Vermelho”.

(...)

No dia 5 de setembro de 2019, no período noturno, na residência localizada na Rua Angelim, n. 390, Bairro Padre Duílio, em Juína/MT, os denunciados, com nítida intenção homicida, previamente ajustados e em divisão de tarefas, mataram
Denismar
Santos Falcão, de alcunha “VIK”
, para assegurar vantagem criminosa e mediante emprego de recursos que dificultaram a defesa da vítima, atingindo-lhe com dois disparos de arma de fogo, o que lhe causou os ferimentos descritos no laudo de necrópsia (ID 49069516, p. 28-29).

Apurou-se que os denunciados são membros da Organização Criminosa Comando Vermelho e que tinham a missão de matar a vítima por conta
dela
ser concorrente da organização criminosa na prática de tráfico de drogas na região e para dar o “exemplo” aos demais traficantes não faccionados ou inadimplentes.

Os denunciados arrombaram a porta da casa da vítima e passaram-se por policiais, aos gritos de “Polícia, Polícia”. (...) (sic) (id. 299307376)”

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri,
a
recorrente foi
pronunciad
a
pela prática do crime previsto no art.
121, § 2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Irresignado, a

recorrente pugna, em síntese, que seja impronunciad
a
, sob o fundamento de que não há indícios de autoria quanto ao crime. Subsidiariamente, requerem a exclusão das qualificadoras.

Diante de tal exposição fá
tica, passo à análise do mérito do presente recurso.

O art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, enuncia que para a pronúncia basta que o magistrado se
convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito
.

Analisando os autos temos que,
a materialidade do fato
emerge do boletim de ocorrência
(Id. 299306961 - pág.11/15)
, laudo pericial
de necropsia
(
Id. 290369908 - pág.28/29, 299306962 - pág.01/02
)
,
certidão de óbito (id. 299306962 - pág. 03),

laudo de exame pericial em local de crime contra a vida (id. 299306962 - pág. 15/21 e 299306963
– pag. 01/03
),
termo de apreensão
(Id. 290369908 - pág. 16), relatório
policial
(Id.
299306966 - pág. 13/16
)
,
laudo de comparação
balística
(id. 299306967)
e pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Os indícios suficientes de autoria delitiva
, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

A
apelante
K
elli
Regina Rech Coronel
, em ambas as fases judicia
is
,
negou a prática delitiva
.

Em juízo,
o investigador
da
polícia
civil
Woshigton

Kester
Vieira
declarou que
,
no
mês de setembro de 2019
,
tomou conhecimento da ocorrência de um homicídio doloso contra
a vítima

“
Vi
k
”
(
Denismar
Santos Falcão
)
, fato ocorrido no bairro Padre Duílio, no município de Juína/MT
.
A testemunha verberou que
,

com
as
investigações, apurou-se que dois indivíduos teriam arrombado a porta da residência da vítima e a executado com disparos de arma de fogo, passando-se por policiais no momento da ação.

Segundo o depoente, os réus
João Gabriel de Assis Arruda, Kelly Regina Rech e Anderson Rodrigues Barbosa, vulgo “CR”,

foram apontados como
integrantes da organização criminosa
“
Comando Vermelho
”
.
Relatou que uma testemunha protegida informou que os três acusados teriam sequestrado uma mulher, exigindo dela o pagamento de uma dívida oriunda do tráfico de entorpecentes e ameaçando-a com o mesmo destino sofrido por
Vi
k
.

Acrescentou que, em declarações posteriores, as irmãs da vítima relataram que
Marini
, testemunha ocular que morava com a vítima na época dos fatos,
teria omitido informações relevantes por receio de represálias.
A testemunha
narrou
, ainda, que uma mulher “estranha” esteve na residência da vítima no mesmo dia dos fatos, indagando sobre
Vi
k
, tendo, posteriormente, comparecido ao velório. Após a realização de reconhecimento fotográfico, essa mulher foi identificada como sendo a apelante.

Informou, também, que
Jonathan Alan e Pedro Lucas, presos por envolvimento com o Comando Vermelho, afirmaram que
a apelante
, Anderson e João Gabriel participaram diretamente da execução da vítima. Segundo Jonathan, após o cometimento do crime, foi realizada uma chamada de vídeo em que Anderson, empunhando uma arma de fogo, e Kelly, teriam confirmado a autoria do homicídio.
Consta que uma das armas utilizadas foi, posteriormente, apreendida em poder de Maik Wesley, vulgo “Garoto”, e outra em posse de Anderson, sendo que o exame pericial de balística confirmou que uma delas foi empregada na execução de
Vi
k
.

Relatou, ainda, que os relatórios de geolocalização de aparelhos celulares indicaram a presença de Kelly e Anderson no município de Juína, especificamente no bairro onde residia a vítima, tanto nos dias antecedentes quanto na data do crime.

Por fim, afirmou que João Gabriel teria atuado como monitor da ação, permanecendo nas imediações da residência e, em seguida, ingressando no imóvel juntamente com Anderson, embora não tenha sido o autor dos disparos. Esclareceu que a identificação de João Gabriel ocorreu após uma abordagem policial, ocasião em que ele apresentou documentação falsa, sendo, mais tarde, reconhecido como um dos suspeitos da prática do homicídio em questão.

A testemunha protegida, em sede inquisitorial, relatou que, dias antes do homicídio de
Vi
k
(
Denismar
), foi convocada para uma reunião com membros da facção criminosa, identificados como Kelly Regina Rech (vulgo “Loira” ou “Vanuza”), João Paulo Coronel (vulgo “Boneco Assassino”), Romeu, Geovana Santos e o companheiro desta última. Na ocasião, segundo afirmou, foi-lhe comunicado que a execução de
Vi
k
teria ocorrido
para
dar
exempl
o

aqueles que estivessem em dívida com a facção ou se recusassem a integrá-la. Relatou, ainda, que Romeu e Coronel teriam exibido armas de fogo, alegando que essas teriam sido utilizadas na execução da vítima.
Vejamos o seu depoimento:

“(...)Que desde o início do ano de 2018, diz ter participado da organização Comando Vermelho sem ser batizada, sendo que pegou certa quantia de droga e não pagou para a voz (pessoa responsável da facção em
Julna
-MT), ou seja pessoa de prenome Romeu; que com isso Romeu juntamente com
outro
membros do CV, passaram a ameaçar a depoente, Vick (
Denismar
dos Santos Falcão, morto há poucos dias) e outros lojistas (revendedores de entorpecentes); que a depoente foi procurada pela organização há poucos dias, sendo que em conversa com estes membro, sendo Loira, Vanuza (Kelly Regina Rech, que está gestante), Boneco Assassino (João Paulo Coronel); CR/Romeu (Anderson Rodrigues Barbosa Romeu), Geovana Santos e o namorado desta (que não se recorda o nome); que nesta conversa estes falaram para a depoente e para outros lojistas, que se a depoente e se outros
logistas
não pagarem o que devem, iria acontecer com todos o que aconteceu com a Vick (
Denismar
dos Santos Falcão); que então deixaram claro que arrombaram a porta da casa de Vick, assassinaram a mesma para dar o exemplo a todos, ou seja (para não pagarem de desacreditados com a família CV e não ficar devendo); que diz ter visualizado tanto Coronel como Romeu, cada um com uma arma de fogo tipo revolver, sendo que chegaram a afirmar que foram as armas de fogo utilizadas pelos mesmos para assassinar Vick; que os membros superiores do CV deixaram claro que se acontecer alguma coisa (salve agressão física ou decreto - assassinato), com algum lojista inadimplente ou com alguma outra pessoa que não quer se filiar ao CV (ou seja que vendem entorpecentes fora do CV), seria por autorização de referidos membros superiores do CV.” (Id.

299306990
)

Em juízo, a
testemunha protegida,

retratou-se das declarações prestadas na fase policial, afirmando não se recordar dos fatos anteriormente narrados. Ainda assim, reconheceu os apelidos “
Jão
”, “Joãozinho” ou “G”, bem como, “Mana”, “Medusa”, “Sol” e “Loira”, ao rememorar um episódio no qual teria sido agredida por quatro indivíduos, supostamente ligados ao tráfico de entorpecentes.

No que se refere ao homicídio de
Vik

(
Denismar
), afirmou não se lembrar do ocorrido, tampouco do depoimento anteriormente prestado perante a autoridade policial.

Por fim, alegou que possivelmente teria suprimido tais memórias em razão do uso de substâncias entorpecentes e de internações pretéritas.

Em sede inquisitorial, a
testemunha Marini Ferreira dos Santos
Costa relatou que residia com a vítima e que, no dia dos fatos, por volta da meia-noite, dois indivíduos teriam entrado na residência, identificando-se como policiais. Na ocasião, determinaram que a vítima se deitasse no chão e, em seguida, efetuaram disparos contra ela.
Vejamos seu depoimento:

“Que esclarece que a
vitima

Denismar
Santos Falcão conhecida por
Vik
, morava com a depoente no endereço supracitado; que na data de ontem
a
noite, por volta das 24:00 horas, estava em casa com
Vik
, sendo que a depoente estava dormindo em seu quarto e
Vik
estava na sala dormindo no chão, quando a depoente acordou com alguém arrombando a porta da cozinha; que a depoente saiu do seu quarto e
jà
se deparou com os dois suspeitos na cozinha, se identificando como policial, dizendo que "a casinha caiu
Vik
" e, mandaram a vítima deitar no chão, sendo que ela estava sentada após a invasão dos suspeitos; que logo que
Vik
deitou no chão, a mando dos bandidos, um dos suspeitos disparou com uma arma de fogo cor preta contra
Vik
que estava no chão, não dando nenhuma chance de defesa ã vítima; que ao se deparar com os suspeitos, o que disparou contra a VIK lhe disse que "não é com você, nós quer a VIK"; que em seguida, os suspeitos fugiram correndo, que não viu se de moto ou carro, mas da sua casa fugiram à pé correndo; que o suspeito que atirou em VIK era mais alto e magro de cor "moreno claro", que não sabe informar a roupa que o suspeito vestia, que ele não tinha nenhum objeto cobrindo o rosto, bem como, não usava luvas; que o segundo suspeito era mais baixo que o primeiro de estatura média, e meio forte, cor "moreno escuro", não sabe informar as vestimentas dele, mas que não tinha nenhum objeto que cobrisse seu rosto ou luva; que logo que os suspeito fugiram, a depoente correu até a casa de sua irmã, poucos metros da sua para ligar para a PM, logo a PM compareceu no local e em seguida o SAMU; que mostrado as fotos de suspeitos de arquivos desta delegacia, a mesma não reconhece nenhum como sendo os suspeitos que mataram VIK; que questionada se suspeita de quem possa ter cometido o crime ou a motivação, a depoente afirma que não”. (Id.
299306961
)

Em juízo, a
testemunha
Marini Ferreira Dos Santos Costa

declarou que, na data dos fatos, encontrava-se em sua residência, a qual compartilhava com a vítima, quando ouviu barulhos e, ao verificar, visualizou dois homens ingressando no imóvel.

A
firmou,
que
os indivíduos teriam dito: “polícia, porra, não é nada com você não, é com a Vick”. Em seguida, a vítima deitou-se, os autores efetuaram os disparos e, logo após, deixaram o local. Informou que ambos estavam com os rostos descobertos, contudo, em razão do nervosismo gerado pela situação, não conseguiu identificá-los.

Relatou, ainda, que, antes da invasão, duas pessoas em uma motocicleta pararam em frente à residência e indagaram por Vick. A depoente não soube precisar o sexo dos ocupantes, pois nenhum deles retirou o capacete, mas afirmou que aparentavam ser um homem e uma mulher,
está
na garupa.

A testemunha

Waldelice
Santos Souza,
em juízo, relatou que seu irmão
Denismar
, conhecido como Vick, lhe confidenciou, antes do crime, que estava sendo ameaçado por integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”, em razão de estar comercializando entorpecentes oriundos de fornecedores alheios àquela organização. Informou, ainda, que a vítima se recusava a se filiar ao referido grupo criminoso.

Afirmou que, após o homicídio, tomou conhecimento, por intermédio da testemunha Marini, de que os autores teriam invadido a residência, identificando-se como policiais, e efetuados disparos contra a vítima, enquanto
está
se encontrava deitada ao chão.

Asseverou que Marini também lhe contou que, na mesma data, uma mulher loira compareceu à residência à procura de Vick, tendo, posteriormente, reaparecido no velório da vítima.

Por fim, afirmou não se lembrar com detalhes dos fatos, em razão do lapso temporal, mas declarou ratificar integralmente o depoimento prestado na fase inquisitiva.

Na fase inquisitiva
,
a testemunha
PEDRO LUCAS PRATES DA
SILV
A
declarou
que
A
nder
son
Rodrigues Barbosa (vulgo “CR”) confessou ter ido até a casa da vítima, onde arrombou a porta, anunciou
“polícia”
e utilizou expressões ligadas ao Comando Vermelho. Ao confirmar que se tratava de Vick, efetuou de três a quatro disparos contra ela.
E informou que Kelly Regina Rech também entrou na residência. Vejamos seu depoimento:

“(...) “Que conheceu os autores do homicídio de VIK: Kelly Regina Rech vulgo "
Meduza
", Anderson Rodrigues Barbosa Romeu vulgo "CR" e vulgo "Paulo Coronel” na casa de Maik do Condomínio
Flamboynt
, alguns dias depois do
homícidio
, quando eles voltaram para dar um "salve" em
Nitsa

Lorrayne
; que afirma que neste dia, os suspeitos estavam com quatro revolver calibre 38; que nesta ocasião CR lhe disse pessoalmente que, eles quatro: Kelly Regina Rech vulgo "Meduza1 Anderson Rodrigues Barbosa Romeu vulgo "CR", vulgo "Paulo Coronel" e Maik do Condomínio
Flamboynt
, foram à casa de
Denismar
Santos Falcão vulgo "VIK" e executaram ela; que "CR" continuou dizendo que, ele entrou primeiro, quebrou a porta, entrou na residência, em seguida entraram os demais:
Meduza
e Maik; que CR se identificou como policial dizendo "polícia, mão na cabeça", dizendo "é o trem", fazendo referência ao Comando Vermelho, e perguntou a vítima se ela era a VIK, logo que ela confirmou, CR efetuou 3 a 4 disparos de arma de fogo contra a VIK, utilizando um
revolver
calibre 38; que Paulo Coronel ficou do lado de fora na moto; que quem deu ordem de matar VIK foi ANDERSON RODRIGUES BARBOSA ROMEU vulgo "CR"; que todos são do Comando Vermelho; que o depoente não teve nenhuma participação na morte de VIK; que a motivação foi que VIK se recusava a vender drogas para o Comando Vermelho”.

Na fase inquisitiva, a testemunha
JHONATAN ALLA SOUZA
afirmou ter presenciado conversa via WhatsApp entre Alisson Rodrigues da Costa (Negueba) e Ederson Antunes Lopes (
Samuray
ou Playboy), na qual foi mencionado que “a voz já tinha sido dada” para matar Vick, e que os executores já estavam em Juína. Informou que os autores seriam CR (Anderson Rodrigues Barbosa),
Meduza
(Kelly Regina Rech) e Joãozinho (João Gabriel de Assis Arruda), todos integrantes batizados do Comando Vermelho, e que o homicídio foi ordenado por Ederson, motivado pelo fato de Vick estar vendendo drogas de outra fornecedora (Vania), em desacordo com as regras da facção.
Vejamos seu depoimento:

“(...) “Que o depoente afirma que estava na casa de Aline Alves Meira, quando presenciou Alisson Rodrigues da Costa vulgo "Negueba", conversando via whatsapp com Ederson Antunes Lopes vulgo "
Samuray
" ou "Playboy", quando Alisson lhe que disse "a voz já tinha sido dada" para matar a Vick, e que os "caras que iriam fazer ela "já estavam na cidade: que questionado quem veio para matar
Denismar
Falcão vulgo "
Vik
", o depoente disse que Anderson Rodrigues Barbosa Romeu vulgo "CR”, Kelly Regina Rech vulgo "
Meduza
", João Gabriel de Assis Arruda vulgo "Joaozinho", que eles vieram da capital de ônibus não sabendo a empresa; QUE o depoente afirma que
Meduza
e CR foram pessoalmente na casa de Negueba conversar com ele, ocasião em que o depoente estava presente; que o depoente disse que viu vulgo "CR" com a arma utilizada no crime, um revólver calibre 38 de cor preta; que CR e
Meduza
quem foram
á
casa de
Vik
e executaram ela; que Maik vulgo "garoto", emprestou a moto para eles irem matar a VIK, sendo uma
titan
150 preta "toda preta", Maik também forneceu esconderijo para os dois na casa dele; que CR e
Meduza
trouxeram o revolver utilizado no crime de Cuiabá, e depois do homicídio deixaram a arma com Maik "caso ele precisasse"; que Maik mora no condomínio
Flamboynt
"; que o depoente afirma que CR quem efetuou os disparos de arma de fogo contra VIK, sendo que o depoente estava com Negueba quando CR fez uma chamada de vídeo para Negueba e, nesta chamada de vídeo. CR falava "mano a VIK já foi", e mostrava o revólver,
Meduza
estava com ele na vídeo chamada; que o depoente tem conhecimento dos fatos, pois estava parando na casa de Aline, onde a morte de VIK foi planejada via celular por Negueba com os três: CR,
Meduza
e Joãozinho; que Negueba lhe passava todo o planejamento da morte de VIK; que no dia seguinte ao homicídio de VIK, CR, Joãozinho e
Maduza
foram embora, não sabendo informar qual transporte eles utilizaram; que a motivação da morte de VIK foi devido ela não querer vender drogas do Comando vermelho, ela estava vendendo drogas de Vania; que o depoente tem conhecimento que CR,
Meduza
e Joãozinho voltaram à
Juina
para cometer outro homicídio de vulgo "Zé Garimpeiro", mas que não presenciou nada acerca deste homicídio; que CR.
Meduza
e Joãozinho são membros batizados da Organização Criminosa Comando Vermelho; que o depoente reconhece JOÃO GABRIEL DE ASSIS ARRUDA VULGO "JOAOZINHO", ANDERSON RODRIGUES BARBOSA ROMEU VULGO "CR" e KELLY REGINA HECH VULGO "MEDUZA" sendo os autores do homicídio DENISMAR SANTOS FALCÃO VULGO VIK; que o depoente afirma que CR,
Meduza
e Joãozinho vieram executar a vítima à mando de Ederson Antunes Lopes vulgo "
Samuray
" ou "Playboy”.

Diante do contexto probatório delineado nos autos, observa-se que a tese defensiva, fundada na alegação de ausência de indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia, encontra-se dissociada do conjunto fático-probatório constante dos autos, razão pela qual não merece acolhimento.

Embora a testemunha protegida tenha, em juízo, se retratado das declarações anteriormente prestadas, não se pode desconsiderar que sua versão inicial, colhida em sede extrajudicial, apresenta consistência, riqueza de detalhes e credibilidade, especialmente quando confrontada com os depoimentos do investigador de polícia
Woshigton

Kester
Vieira e das testemunhas Jhonatan Alan e Pedro Lucas, todos prestados sob o crivo do contraditório.

Com efeito, em seu depoimento à autoridade policial, a referida testemunha afirmou, de forma segura e coerente, que a recorrente
Kelli Regina Rech da Silva
, em conjunto com outros integrantes da facção criminosa, anunciou que a morte da vítima
Denismar
Santos Falcão
(“Vick”) serviria de exemplo a outros traficantes. Referido depoimento apresenta riqueza de detalhes quanto ao
modus operandi
da organização criminosa e à motivação do crime, baseada na recusa da vítima em aderir ao grupo e na existência de dívidas.

A credibilidade dessa narrativa é reforçada pelos relatos do investigador de polícia, que, em juízo, afirmou que as investigações, incluindo dados de geolocalização, apontaram a presença e a participação da recorrente no local e na data do crime. Relatou, ainda, que as testemunhas
Jhonatan Alan
e
Pedro Lucas
, também integrantes da organização, confirmaram a participação direta de Kelli na execução, descrevendo, inclusive, uma chamada de vídeo em que a recorrente e outro corréu teriam admitido a autoria do homicídio.

Ademais, os depoimentos revelam um contexto de coação e ameaça às testemunhas. A testemunha protegida afirmou ter sido ameaçada de morte, enquanto
Marini Ferreira dos Santos Costa
, que presenciou o crime, alegou ter omitido informações por temor de represálias.

Dessa forma, mostra-se plausível que a retratação posterior da testemunha protegida decorra de fundado receio pela própria integridade física e pela segurança de seus familiares, circunstância que se coaduna com os demais elementos colhidos e com a natureza da organização criminosa envolvida.

À luz desse conjunto probatório, verifica-se a presença de indícios suficientes de autoria e da materialidade do crime, aptos a justificar a manutenção da decisão de pronúncia, sendo descabida sua reforma nesta fase processual.

No que se refere à
alegação de inexistência de elementos caracterizadores da organização criminos
a, também não merece acolhida a tese defensiva.

Os elementos probatórios constantes dos autos, em especial o depoimento judicial do investigador
Woshigton

Kester
Vieira
, indicam, de forma suficiente para esta etapa processual, que a recorrente integra a organização criminosa denominada
Comando Vermelho
. O policial, sob o crivo do contraditório, descreveu a estrutura hierarquizada do grupo, sua atuação na região de
Juína/MT
, bem como a divisão de tarefas entre seus membros, voltada ao monopólio do tráfico de drogas e à eliminação de rivais.

Esses elementos judicializados encontram robusta corroboração nos dados colhidos na fase inquisitorial. Os depoimentos da testemunha protegida e dos referidos
Jhonatan Alan
e
Pedro Lucas
, ainda que prestados em sede policial, detalham o funcionamento da facção, que utiliza “decretos” e “salves” para coagir e executar desafetos. Nesse cenário, a recorrente é apontada como uma das “disciplinas” do grupo, e a morte da vítima seria decorrência direta dessa função, caracterizando-se como um “exemplo” para outros traficantes.

Assim, os indícios colhidos em juízo,
corroborados
pelos elementos do inquérito, revelam-se suficientes para sustentar a pronúncia também quanto ao crime previsto no art. 2º, § 2º, da
Lei nº 12.850/2013
, não havendo razão para acolher a tese de impronúncia nesta fase.

Conclui-se, portanto, pela manutenção da decisão de pronúncia, permitindo-se o julgamento da causa pelo Tribunal do Júri, juízo natural competente para apreciação da matéria.

Registre-se que, na fase da pronúncia, por se tratar de juízo de admissibilidade da acusação, não se exige prova inequívoca da autoria, tampouco demonstração cabal do elemento subjetivo do tipo penal, requisitos próprios da sentença condenatória.

Ademais, sendo o crime de organização criminosa conexo ao crime doloso contra a vida, deve ser julgado pelo Tribunal do Júri, por força do art. 78, I, do CPP. A respeito do tema, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal:

“Demonstrada a existência de indícios de envolvimento dos recorrentes no crime conexo de organização criminosa, é de competência do Tribunal do Júri o julgamento, nos termos do art. 78, I, e 79, do Código de Processo Penal.” (N.U 1018422-14.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2024,
Publicado

no DJE 24/08/2024)

Portanto, deve ser mantida a pronúncia também quanto ao crime de organização criminosa armada.

Ademais, com relação ao pedido de
exclusão das qualificadoras
previstas nos incisos IV e V do § 2º do art. 121 do Código Penal, a jurisprudência é clara no sentido de que só podem ser afastadas da sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

Conforme
,
o Enunciado Orientativo n.º 2, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça
: “somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Logo, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes no caso concreto.

In
casu
, o conjunto probatório produzido é suficiente para indicar a possibilidade de incidência da qualificadora de
assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime
(inciso V). Existem fortes indícios de que o homicídio foi perpetrado para garantir o domínio da organização criminosa “Comando Vermelho” na região, eliminando uma concorrente no tráfico de drogas e utilizando o crime como “exemplo” para intimidar outros traficantes. Desse modo, a execução da vítima visava assegurar a vantagem dos crimes de organização criminosa e tráfico de entorpecentes, devendo a qualificadora ser mantida para apreciação pelo Conselho de Sentença.

Da mesma forma, no que tange à qualificadora de
recurso que dificultou a defesa da vítima
(inciso IV), observa-se que os elementos coligidos durante a instrução criminal também são suficientes para indicar a possibilidade de sua incidência. De acordo com o depoimento da testemunha presencial Marini Ferreira dos Santos Costa, os executores arrombaram a porta da residência, surpreendendo a vítima durante a noite, e se passaram por policiais, aos gritos de "Polícia, Polícia!". Tais
modus operandi
, ao simular uma ação estatal legítima, neutralizou por completo qualquer esboço de reação ou fuga, configurando o recurso que dificultou a defesa.

Dessa maneira, presentes indícios mínimos da incidência das referidas qualificadoras, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreciar a controvérsia.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso aviado pela Defesa da acusada
KELLI REGINA RECH DA SILVA
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026